Tribunal: TJPA
Processo: 0022217-07.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022217-07.2004.8.14.0301

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: EDERVAL FRANCA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DOS GASTOS MENSAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ESCORREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
movida por
EDERVAL FRANÇA BARBOSA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4460105 - Pág. 1/5):

“Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do Requerente/Consignante, com base nos artigos 269, I e 897, ambos do Código de Processo Civil, para fins de:

1) determinar que o Requerido/Consignado realize o levantamento da quantia depositada judicialmente (fis.35) através da presente demanda, atualizada e corrigida monetariamente,

2) e declarar extinta a obrigação entre as partes no que concerne à cobrança com vencimento no dia 18/09/2004 no valor de R$906,51 (novecentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

Pelo princípio da sucumbência, condeno o Requerido/Consignado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, qual seja, o valor depositado judicialmente corrigido e atualizado monetariamente.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 4460106 - Pág. 2/10), alegando em síntese a inexistência de ato ilícito praticado pela empresa de telefonia, tendo em vista que não houve cobrança indevida, logo, sendo descabida a declaração de inexistência de débitos. Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 4460107 - Pág. 4/6).

Instada a se manifestar, a d. Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal (Num. 4460109 - Pág. 4/8).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que declarou a inexistência do débito do apelado e determinou que a apelante realizasse o levantamento da quantia consignada em juízo, sob alegação de que não haveria cobrança indevida.

Pois bem.

Como cediço, a consignação em pagamento é procedimento especial previsto na legislação processual que tem como principal objetivo liberar o devedor da obrigação, isentando sua responsabilidade pelo pagamento de juros, correção e pelos riscos sobre a coisa.

Segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A forma normal de extinção das obrigações é o pagamento, mas o ordenamento civil prevê outras formas atípicas, entre elas a consignação em pagamento, utilizada quando o pagamento não puder ser realizado em virtude da recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz. Existindo um direito do devedor de quitar sua obrigação, evitando assim as consequências prejudiciais da mora, o ordenamento civil prevê a consignação em pagamento, que processualmente seguirá um procedimento especial regulado pelos arts. 892 a 900 do CPC.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Editora: Método. 4ª edição. p.1335)".

As hipóteses de cabimento da consignação em pagamento estão previstas no artigo 335 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 335.
A consignação tem lugar:

I -
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II -
se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III -
se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Logo, a ação de consignação em pagamento é uma demanda do devedor contra o credor, fundada na pretensão de se libertar da obrigação, pelo depósito judicial da prestação devida. Visa à entrega da coisa ou dinheiro a quem se deve entregar, com a intenção de obter-se a quitação do débito, isto é, a exoneração da obrigação.

Observa-se do contexto dos autos, que a pretensão autoral deve ser analisada à luz do CDC, pois caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos artigos 2º e 3º, da citada lei.

Logo, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da apelante é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação de danos causados a autora em decorrência de defeito do produto ou má prestação do serviço, nos termos do art. 14 e 18, do CDC.

Pelo que se constata dos documentos contantes da Exordial (Num. 4460096 - Pág. 12 a Num. 4460097 - Pág. 24) e ausentes na Contestação, a apelante não comprovou que os débitos impugnados eram de fato devidos, ao passo que a apelada comprovou a discrepância nos valores das faturas.

Sabe-se, que em se tratando de causa envolvendo Direito do Consumidor, impera em benefício deste a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe competia, uma vez que não há nos autos qualquer prova juntada, suficiente à demonstração de que haveria justificativa plausível para que o consumo mensal do autor, que tinha em média de R$ 57,80, fosse majorado abruptamente para R$ 906,51.

Destarte, a irregularidade indicada na exordial não foi em momento algum, devidamente esclarecida e/ou afastada pela parte ré, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, a existência de falha no serviço prestado restou nítida no caso em tela.

Nesse sentido, há muito sedimentada a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
- COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELA AUTORA –
AUMENTO INDEVIDO DO VALOR DAS FATURAS – LAUDO PERICIAL CORROBORANDO O EXCESSO DE COBRANÇA – DÉBITO APURADO POR MEIO DE PERÍCIA – VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA, QUE CORRETAMENTE ABATEU QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS E NÃO CONSIDERADA NO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ-SP 4003023-78.2013.8.26.0114, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 04/07/2016, 33ª Câmara de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA EM EXCESSO NA FATURA – ILEGALIDADE COMPROVADA – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA INCOMPATÍVEL COM O PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR ÀS FATURAS IMPUGNADAS – MEDIDOR NÃO PERICIADO OU TROCADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO –
INDEVIDA SUSPENSÃO DA ENERGIA – QUANTUM DOS DANOS MORAIS PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08023700520208120002 Dourados, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REVISÃO DE FATURA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA ANTECIPATÓRIA-
DEMONSTRAÇÃO DE AUMENTO EXORBITANTE NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA-DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO
-RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. TJ-AM - AC: 06073097620168040001 AM 0607309-76.2016.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2021).,

AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE
– VERIFICADA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONSUMO DE ENERGIA – COBRANÇA EXORBITANTE – FATURA DESTOANTE DAS DEMAIS – REVISÃO DO DÉBITO LIMITADA À MÉDIA DOS CONSUMOS – DEVIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08172309220128120001 MS 0817230-92.2012.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 31/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

Em virtude disso, a apelante deverá responder objetivamente pelos danos causados a apelada, nos termos do art. 14, do CDC,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, a procedência do pedido de consignação em pagamento do valor indicado na inicial é medida que se impõe, com a consequente declaração de extinção da obrigação do apelado, conforme sentenciado, não havendo que se falar em incorreção na sentença que mereça reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada, para 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024